Tribunal: CARF
Processo: 10805.002951/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.002951/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.212 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
JOAO BATISTA CINTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e seus dependentes, por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando o conjunto probatório carreado
aos autos se presta a demonstrar a inocorrência parcial de omissão de
rendimentos, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a inclusão de rendimentos no montante
de R$ 7.484,06.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 3.344,66, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002951/2008-77
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002951/2008-77

7.926,36, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.554,72 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-35.518, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 47/49):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/06), referente ao ano-calendário de
2004, que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$ 3.344,66, já
incluídos juros de mora e multa de ofício.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06) consta que, confrontando o
valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados com o valor
dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), constatou-se omissão de rendimentos de dependentes
do contribuinte, inclusive de sua esposa.
Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls. 01, na
qual alega que a esposa/dependente tem profissão do lar e seu último registro em
carteira profissional teria sido em setembro de 1997, razão pela qual estaria
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 29/10/2009 (fls. 52), o contribuinte, em 30/11/2009
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 53), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Foi constatada a existência de outra pessoa, no Nordeste, de nome Maria José Santos
com o mesmo número de CPF de sua esposa, Maria José Cintra, tendo sido requerido
e gerado o novo CPF no 233.629.058-89, por meio do processo no 10510.002495/2008-
71, reafirmado que sua esposa é do lar e seu último registro profissional remonta ao ano
de 1997, conforme se depreende da CTPS acosta aos autos.
Registra, ainda, que nos exercícios de 2005 e 2006, declarou sua filha/dependente Aline
Danubia Cintra - CPF no 330.851.648-98, que começou a trabalhar em 24/11/2004,
deixando de ser sua dependente a partir de então.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/81.
Em 17/11/2020, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem trouxesse aos autos a tela de consulta do sistema CPF dos cartões no 233.629.058-89 e no
264.626.305-82 (fls. 54 e 77), e cópia do processo administrativo no 10510.002495/2008-71 que
culminou com a expedição do novo CPF no 233.629.058-89, à Sra. Maria José Cintra (fls.
86/88), cuja diligência restou cumprida em 05/02/2021 (fls. 141).
Em 17/03/2021, os autos retornaram-me para prosseguimento do julgamento (fls.
143).
É o relatório.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002951/2008-77

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
o lançamento diante da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, em decorrência
do processamento da DAA/2005, alterando os rendimentos tributáveis de R$ 30.110,79 para R$
38.037,15, importando na apuração do imposto suplementar ajustado de R$ 1.554,72,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente trouxe novamente aos
autos, dentre outros, a certidão de casamento e os documentos/CTPS de sua esposa, Maria José
Cintra (fls. 56 e 75/83).
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos e da ora novamente
trazida, em relação aos fundamentos motivadores da autuação subsistente traçados na decisão
recorrida (fls. 48/49):
Em sua defesa, o contribuinte afirma que a esposa/dependente tem profissão do lar e
seu último registro em carteira profissional teria sido em setembro de 1997, razão pela
qual estaria demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal. Para provar
sua alegação, traz cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social da esposa,
na qual, aparentemente, não consta registro de outra atividade posteriormente a
1997.
Todavia, contra a argumentação do contribuinte existem diversas evidências. A
primeira dela são as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte de fls.
22/26, dos anos-calendário de 2004 a 2008, em que a esposa do contribuinte
consta como beneficiária dos rendimentos ali declarados, dentre os quais encontra-
se o valor apurado na Notificação de Lançamento em comento.
Poder-se-ia indagar sobre eventual equívoco nas DIRF's, como a informação de CPF
de terceiro (apesar de a contribuinte ser natural de Sergipe, exatamente o Estado em
que foram emitidas as aludidas DIRF's), todavia, a prova cabal está nas Declarações
posteriores do contribuinte.
Com efeito, após declarar-se isento no ano-calendário 2006 (fls. 27), o contribuinte
apresentou declarações nos dois anos-calendário posteriores sem mais incluir a sua
esposa (fls. 28/40). E não por acaso, a esposa do contribuinte apresentou nesses
três anos-calendário (2006 a 2008), declaração em separado (fls. 41). Portanto,
denota-se ser inverídica a alegação do contribuinte de que sua esposa não exerce
atividade remunerada, configurando-se a ocorrência de omissão de rendimentos.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002951/2008-77

Pois bem. Após análise detida dos autos, entendo que a insurgência recursal
merece parcialmente prosperar.
No presente feito, no que tange aos rendimentos recebidos no valor de R$
7.484,06, abstrai-se que a Sra. Maria José Santos, profissão costureira, diante união com o
Recorrente sob o regime de comunhão de bens, ocorrida em 28/01/1984, passou a assinar
MARIA JOSÉ CINTRA, cujo nome atualizado também consta dos seus documentos pessoais
(fls. 12/13, 56 e 75/78). Ademais, mesmo sendo natural Capela/SE, suas funções laborais
registradas em CTPS ocorreram na cidade Santo André, não restando demonstrado nos autos
ser a mesma vinculada à fonte pagadora Secretaria de Estado da Educação de Sergipe - CNPJ
no 13.130.497/0001-04, ao teor das DIRF retificadoras apresentadas (fls. 27/31), as quais
atestam o pagamento à Maria José dos Santos, por trabalho assalariado, nos anos-calendários
de 2004 a 2008.
Alia-se o fato, de que, ante a situação vivenciada, restou requerido e gerado
novo CPF no 233.629.058-89 em nome da Sra. Maria José Cintra, ao passo que o
Recorrente reafirma as alegações ainda trazidas na peça impugnatória de que sua esposa é do
lar e seu último registro profissional remonta ao ano de 1997, ocupando cargo de auxiliar de
limpeza até 04/09/1997, conforme se depreende da CTPS acostada aos autos (fls. 14/18 e
79/83).
Tanto procedem as alegações recursais que, diante do equívoco acometido pela
5a Região Fiscal da RFB ao emitir CPF com número já existente e pertencente a terceiro,
conforme deliberado nos autos do processo no 10510.002495/2008-71, restou determinada a
expedição do novo CPF à Sra. Maria José Cintra, esposa do Recorrente, conforme se
depreende do despacho SACAT no 215/09, a seguir transcrito (fls. 136):
Trata-se o presente processo de Solicitação de alterações de dados cadastrais do CPF
no 264.626.305-82 (fls. 01).
Após pesquisas na base de dados da RFB constatou-se que existe outro contribuinte
em Santo André/SP, usando o mesmo No de CPF, mas com nome, data de nascimento,
nome de mãe e Título eleitoral diferentes (fls. 08, 18 e 19) respectivamente.
O processo foi enviado para a DRFB/SANTO ANDRÉ/SP, para que fosse intimada a
contribuinte MARIA JOSE CINTRA, e demais providências necessárias para a
alterações dos dados cadastrais o que foi feito às fls. 27 a 37 do presente processo.
Em face do exposto acima, proponho que seja deferido o pedido do contribuinte, e
que sejam atualizados os dados cadastrais do CPF no 264.626.305-82.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório ratificado pela diligência fiscal realizada no processo no 10510.002495/2008-71,
resta comprovado, ao meu sentir, que os rendimentos tidos por omitidos no valor de R$
7.484,06, de fato, não foram recebidos por sua esposa/dependente e sim por terceira pessoa de
nome Maria José Santos (e não Cintra, sobrenome adotado desde o casamento em 28/01/1984 e
constante dos documentos pessoais da esposa do Recorrente), razão pela qual torno
insubsistente o lançamento no particular.
Já em relação ao valor remanescente de R$ 442,30 recebido da COPAFER
COMERCIAL LTDA. – o qual, diga-se de passagem, na peça recursal o próprio Recorrente
atesta o recebimento por sua filha/dependente Aline Danubia Cintra, indene de dúvida a
ocorrência de omissão de rendimentos em decorrência da ausência de declaração no ano-
calendário de 2004 – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual urge a manutenção do lançamento neste ponto.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002951/2008-77

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para afastar o lançamento sobre os rendimentos
apurados e atribuídos à esposa/dependente do Recorrente, no valor de R$ 7.484,06, na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital